Tribunal: TJSP
Processo: 1011758-39.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação dos réus e da autora. Interposição de apelações. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos réus Pedro e Carlos. Declarações de hipossuficiência apresentadas pelos réus Pedro e Carlos são presumidas verdadeiras, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC. Inexistência de prova em

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação dos réus e da autora. Interposição de apelações. Análise do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos réus Pedro e Carlos. Declarações de hipossuficiência apresentadas pelos réus Pedro e Carlos são presumidas verdadeiras, conforme o artigo 99, § 3o, do CPC. Inexistência de prova em sentido contrário. Deferimento do benefício da gratuidade de justiça aos réus Pedro e Carlos e a consequente admissibilidade da apelação por eles interposta, independentemente do recolhimento da taxa de preparo, são medidas que se impõem, o que fica observado. Preliminar de inadmissibilidade da apelação interposta pelos réus Pedro e Carlos. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelos réus Pedro e Carlos. Rejeição. Questão que já se encontra prejudicada a esta altura do processo. Exame do mérito. Parte autora ajuizou a presente ação com o propósito de obter a indenização dos danos que alega ter suportado em razão do acidente de trânsito objeto desta lide, o qual decorre de colisão entre o veículo por ela locado aos réus e o veículo de terceiros estranhos à lide. A ação indenizatória que esta autora ajuizou contra os terceiros que na sua avaliação, face ao que lhe foi relatado pelos locatários, teriam sido os responsáveis pelo acidente em discussão (processo no 1065104-86.2018.8.26.0002) implicou a interrupção do prazo prescricional, consoante inteligência do artigo 240, § 1o, do CPC, reiniciando-se a contagem do aludido prazo somente a partir do trânsito em julgado do pronunciamento judicial proferido naquela ação, o que ocorreu em dezembro de 2021. À época do ajuizamento da presente ação (março de 2022), não havia transcorrido mais de três anos do trânsito em julgado do pronunciamento judicial proferido na ação indenizatória anterior, razão pela qual a pretensão indenizatória aduzida nesta demanda foi formulada dentro do prazo prescricional aplicável à espécie (artigo 206, § 3o, do Código Civil), o que implica a rejeição da alegação de prescrição. Partes desta demanda realmente mantiveram tratativas visando à celebração de acordo para reparação dos danos que a autora suportou em razão do acidente objeto desta lide, contudo não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que os danos que a autora suportou em decorrência do aludido acidente, abrangendo custo de reparação do veículo locado e verbas sucumbenciais suportadas em razão da ação indenizatória movida em face terceiros não culpados pelo infortúnio, tenham sido integralmente indenizados por estes réus, tampouco que a autora tenha outorgado plena quitação a estes réus para nada mais reclamar em virtude do acidente em discussão. Além da já afastada alegação de quitação integral dos débitos perante a autora, os réus não apresentaram impugnação específica à diferença indenizatória que a autora alega fazer jus (R$ 6.313,39), razão pela qual a aludida diferença deve ser presumida verdadeira, consoante inteligência do artigo 341 do CPC. Condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização no importe de R$ 6.313,39 era mesmo medida que se impunha. Fixação da incidência de correção monetária desde as datas dos desembolsos se revela adequada, pois as referidas datas correspondem às datas dos efetivos prejuízos das autoras, conforme a Súmula no 43 do C. STJ, e a, além disso, a incidência da correção monetária desde as datas dos desembolsos permite a devida atualização dos valores despendidos pela parte autora, a fim de neutralizar os efeitos da inflação. O caso em tela trata de responsabilidade civil contratual, hipótese em que os juros moratórios fluem desde a citação, consoante inteligência do artigo 405 do Código Civil c. c. o artigo 240 do CPC. Pretensões formuladas nos apelos interpostos não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelações não providas, com observação.